Tribunal: TJES
Processo: 0005664-63.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005664-63.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: WELTON GUSTAVO ANGELO DA VITORIA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRADIÇÃO - OMISSÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005664-63.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WELTON GUSTAVO ANGELO DA VITORIA

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por
WELTON GUSTAVO ANGELO DA VITORIA,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso ministerial para condenar o embargante pela prática do crime de tráfico de drogas
, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Diante do denso conjunto probatório acostado nos autos, é possível constatar com certeza que o acusado estava comercializando entorpecentes, motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe. Recurso Provido.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, eis que, quando do reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, não houve exposição quanto à fração de redução empregada.

Ainda, sustenta a ocorrência de contradição, tendo em vista que a condenação se baseou em depoimentos contraditórios.

Pois bem.

Num primeiro momento, saliento que a fração aplicada quando do reconhecimento do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, é objetivamente aferível, em razão do
quantum
de pena definitivamente fixado ao embargante.

Contudo, a fim de sanar quaisquer dúvidas sobre o assunto, considerando a pena fixada ao réu fica inconteste que a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 foi reconhecida na fração de 1/6.

Em continuidade, quando da prolação do voto condutor do acórdão, os depoimentos prestados ao longo da instrução processual foram colacionados, servindo de fundamento para o convencimento deste relator. Vejamos:

[...] A autoria e materialidade restaram sobejamente provadas pelo boletim de ocorrência de fls. 21/25 e auto de apreensão de fls. 11.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

QUE reconhece o réu aqui presente; que se recorda dos fatos; que no dia estavam em patrulhamento e já descendo para a parte baixa, no campo e perto da escola, onde tem muitos becos e onde os traficantes ficam realizam a comercialização de drogas; que foi visto que 2 indivíduos estavam no campo e um abaixou e depois foi identificado como réu, e pegou uma sacola branca e passou para o indivíduo de casaco pretor; que a ação foi rápida e os indivíduos não chegaram ver a viatura; que foi dado voz de abordagem, e o indivíduo de casaco preto conseguiu se evadir pelos becos e o reu não conseguiu sair do campo, que é cercado de alambrado e foi feita a abordagem do mesmo; que com ele foi encontrado uma sacola com entorpecentes, maconha e cocaína; que foi falado o direito de ficar em silencio, mas ele confirmou que estava ali realizando a venda dos entorpecentes e foi dado voz de prisão e levado ao DPJ; que perto dos dois indivíduos não tinha mais pessoas; que o réu pegou a sacola e pegou algo e passou para o rapaz de casaco preto e a sacola continuou com o réu; que ele não teve tempo de guardar a sacola; que a maconha estava embalada e fracionada e a cocaína e pinos, prontas para o comercio; que não conhecia o réu de antes [...] (depoimento do Policial Militar Andre Luiz Silva de Araújo, em juízo).

QUE SE RECORDA DOS FATOS E DO RÉU AQUI PRESENTE; que a rua onde o réu foi abordado é de intenso tráfico e conseguiram um lugar par visualizar a rua e viram ele entregando entorpecente para uma pessoa e viram onde ele guardava e o abordaram e com ele foi encontrado uma quantidade de entorpecente; que tinha outro rapaz com ele, e acharam inicialmente que tinha ido comprar, mas depois viram que estava junto com ele, e correu e não foi localizado; que a droga estava sendo guardada e um arbusto e com ele, salvo engando, tinha uma quantidade pequena; que o réu admitiu que vendia e a ma~e dele chegou e até falou que era uma vergonha o que ele fazia; que não conhecia o réu de antes.; (depoimento do Policial Militar Luciano Gain Scopel, em juízo).

O acusado, por sua vez, nega veementemente todas as acusações.

Ao contrário do que pontuou a magistrada de primeira instância, os policiais militares, ao prestarem depoimento em juízo, atestaram, em ambos os casos, que o réu estava acompanhado de um segundo indivíduo, cuja abordagem não foi efetiva em razão de ter o mesmo se evadido do local.

Nesse sentido, ainda que o magistrado de primeira instância tenha afirmado que o réu não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais militares e demais elementos de provas, que o réu incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Assim, CONDENO WELTON GUSTAVO ÂNGELO DA VITÓRIA pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

[...]

Do trecho acima colacionado, verifica-se que os depoimentos colacionados aos autos narram com detalhes as condutas do réu, devendo as teses suscitadas pela defesa não ser acolhidas, eis que a condenação lastreou-se em vasto conjunto probatório.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda, a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, configurando o presente como mera protelação.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo, capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.